Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO EMERGENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, e artigo 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/1995, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
3. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu a pagar ao autor o dano material de R$3.200,00.
4. Em suas razões recursais, o autor requer a majoração do dano emergente, alegando que desembolsou o valor de R$3.950,00 para o conserto do veículo, assim como requer a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes, sustentando que é motorista de aplicativo e que não trabalhou durante o mês que ficou sem o veículo.
5. O réu, por sua vez, suscita a ilegitimidade ativa e o cerceamento de defesa, ante a inobservância do contraditório. No mérito, aduz que a prova documental não comprovou o dano emergente do autor, acrescentando nas contrarrazões que o autor não demonstrou o período que ficou desprovido da posse do veículo. O autor não apresentou contrarrazões.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade para o ressarcimento de danos ocorridos em razão de acidente de trânsito é do proprietário ou de quem suportou o prejuízo. Nesse sentido: Acórdão 1640196, 07039701720228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Na hipótese, o autor comprovou que arcou com as despesas do conserto do veículo. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorreu violação ao contraditório, visto que o polo ativo da demanda não foi alterado (ID 161505574) e, por outro lado, não evidenciado qualquer prejuízo às partes (artigo 282, § 1o, do CPC). Preliminar rejeitada.
8. A matéria atinente à culpa do réu pelo acidente de trânsito não foi devolvida.
9. No tocante aos danos materiais, a indenização deve corresponder à importância necessária para a recomposição patrimonial do autor, exigindo prova efetiva do prejuízo, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. Em razão dos princípios que norteiam o procedimento eleito, não é imprescindível a exibição do contrato de prestação de serviços ou as notas fiscais, bastando a demonstração concreta dos valores desembolsados pelo autor para o conserto do veículo. Ademais, é admitida a inserção de documentos com a réplica, desde que garantido o contraditório da parte contrária, o que foi observado no processo.
10. No caso, a prova produzida comprovou que, para o conserto do veículo danificado, o autor/recorrente arcou com os seguintes valores: R$450,00 (ID 146733153); R$600,00 (ID 50402978 – Pág. 1); R$300,00 (ID 50402978 – Pág. 2); R$300,00 (ID 50402978 – Pág. 3); R$1.200,00 (ID 50402977 – Pág. 1); e R$800,00 (ID 50402977 – Pág. 2), totalizando R$ 3.750,00.
11. Ademais, o réu não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os comprovantes dos pagamentos realizados pelo autor, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com os orçamentos juntados e com as avarias produzidas no veículo do autor, decorrentes do acidente de trânsito causado pelo condutor do veículo da ré.
12. Em relação aos lucros cessantes, o direito do autor não foi satisfatoriamente comprovado e mera estimativa de perda, por si só, não autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória, que pressupõe dano concreto e efetivo. Com efeito, as mensagens do aplicativo (ID 146733153), por si sós, não comprovam o interregno de tempo para o conserto do veículo, período em que supostamente o autor não teria trabalhado.
13. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação para R$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), mantidos os demais fundamentos da sentença. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. O réu arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso do réu.